Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-81.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704042-81.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: TAMARA MIRANDA REIS VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GAMA SAUDE LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por TAMARA MIRANDA REIS VIEIRA em desfavor da apelante. O juízo julgou o pedido procedente nos seguintes termos (ID 77135764): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) CONDENAR a ré a promover o pagamento das despesas hospitalares suportadas pela parte autora, no valor histórico de R$ 50.073,87 (cinquenta mil e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme comprovado nos autos (ID. 229488900); 2) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; o referido valor será corrigido monetariamente a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), conforme art. 389, parágrafo único, CC, e acrescido de juros de mora pela SELIC, na forma do art. 406, § 1o, do CC, a partir da alteração legislativa referida (Lei n.o 14.905/2024). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões (ID 77135767), sustenta, preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que: 1) a GAMA se limita a disponibilizar, por meio de aluguel, a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados à operadora de plano de saúde de que a apelada é beneficiária, a Nova Saúde; 2) não tem ingerência sobre o contrato que estabelece obrigações entre as partes contratantes (apelada e Nova Saúde); 3) a beneficiária é apenas usuária da rede GAMA; 4) é mera intermediária, pois apenas administra o acesso dos beneficiários à rede credenciada. No mérito, alega que: 1) a negativa de internação decorreu de decisão unilateral da operadora do plano de saúde; 2) a ausência de culpa por parte da GAMA é uma das causas de exclusão de responsabilidade, prevista no art. 14, §3o, I e II do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 3) os prazos de carência contratual devem ser obedecidos; 4) o que ocorreu no caso, foi a negativa de cobertura após o período de 12 horas, conforme artigo 2o, da Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU; 5) a apelada concordou com a carência e assumiu o risco ao assinar o contrato; 6) não houve ilícito a gerar dano moral; 7) o valor da compensação moral deve ser reduzido, de forma a não ensejar enriquecimento ilícito; 8) o índice de correção aplicável ao caso é o IPCA e os juros legais devem ser calculados pela Taxa SELIC, conforme artigos 389 e 406 do Código Civil – CC. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Preparo recolhido (ID 77135766). Contrarrazões apresentadas (ID 77135771). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A autora é paciente bariátrica e o processo trata da cobrança de despesas hospitalares por negativa de cobertura pelo plano de saúde apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a autora para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator